Tribunal: TJDFT
Processo: 0002197-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.
2. A impronúncia somente tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria da infração (art. 414 do Código de Processo Penal), hipótese não observada no presente caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.